Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726527-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DIRETOR DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 73615894). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator